Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-39.2022.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015435-39.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES - CPF: 010.715.791-85 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA FERREIRA APOLINARIO - CPF: 066.501.521-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA APOLINARIO - CPF: 017.890.461-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL E À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do parecer ministerial.

O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da prova do dolo eventual, à presunção de embriaguez e à valoração das testemunhas presenciais, requerendo também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da presunção de embriaguez do agente; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à valoração dos depoimentos das testemunhas diretas
e,
(
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a necessidade de prova do dolo eventual na configuração do crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de modo claro e fundamentado as teses da apelação, conforme exige o art. 619 do CPP.

A decisão embargada valorou adequadamente os depoimentos das testemunhas presenciais, destacando sua coerência e harmonia, bem como a percepção de risco por parte da filha e a gravidade da situação presenciada.

A embriaguez do agente foi reconhecida com base não apenas no depoimento do policial, mas também na confissão do próprio réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica, não havendo necessidade de prova técnica complementar.

O dolo eventual foi expressamente reconhecido no acórdão com base na conduta consciente do réu, atirador desportivo experiente, que manipulou arma de fogo carregada dentro de residência após discussão familiar e sob efeito de álcool, afastando-se a alegação de disparo acidental ou conduta culposa.

Não se exige que o acórdão aprecie exaustivamente todos os argumentos da parte, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da conclusão, conforme entendimento do STF no Tema 339.

A finalidade integrativa dos embargos de declaração não se compatibiliza com a pretensão de rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1.
Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas relevantes, ainda que sem análise pormenorizada de cada argumento.
2.
A confissão do réu aliada a depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório pode ser suficiente para reconhecer a embriaguez e o dolo eventual, afastando a alegação de necessidade de prova técnica.
3.

O dolo eventual na prática de disparo de arma de fogo em ambiente residencial pode ser reconhecido quando o agente, com experiência no manejo de armas, age de forma consciente sob influência de álcool, após conflito familiar.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1015435-39.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

contra o acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade,
desproveu
recurso de apelação
e
manteve a
condenação
do réu pela
prática do crime
de disparo de arma de fogo,

p
revisto no
art
. 15 da Lei Federal nº 10.826/2003,
em
consonância com o parecer ministerial (ID
335543361
).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e
contradição

por supostamente não enfrentar, de modo suficiente, as teses relativas à: 1) à presunção de embriaguez do agente; 2) valoração dos depoimentos de testemunhas diretas do fato e, 3) necessidade de prova inequívoca do dolo na configuração do crime do art. 15 da Lei n. 10.826/200
3.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados
, bem como o prequestionamento da matéria
(ID
336084397
).

Em contrarrazões, a i.
9
ª Procuradoria de Justiça opinou pel
o desprovimento
dos declaratórios, na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra.
Rosana Marra
(ID
337819398
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, se destinam exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

In
casu
, v
erifica-se que o acórdão embargado
não possui
qualquer dos vícios previstos no artigo supracitado.

A decisão colegiada foi clara e minuciosa ao analisar os fundamentos apresentados pela defesa na apelação.

Ressaltou-se expressamente no acórdão que a condenação do embargante teve por base um conjunto probatório sólido, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão e, sobretudo, por depoimentos harmônicos da vítima
Rosângela da Silva Apolinário, da filha Maria Fernanda Ferreira Apolinário

e
do policial militar
Wellington Alves da Silva
, cuja
s
narrativa
s
revel
aram
-se detalhada
s
e coerente
s
, ratificada
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O embar
gante defende que o acórdão incorreu em omissão, pois
“não enfrentou essa tese sob o devido enfoque do art. 155 do CPP, tampouco esclareceu de onde extraiu prova segura da suposta embriaguez para utilizá-la como elemento de reforço do dolo eventual”
,
bem como

“
quanto à valoração das testemunhas presenciais diretas.”

Contudo, em análise ao referido acórdão, o qual consignou expressamente que
“o apelante também reconheceu que, no momento dos fatos, havia discutido com a esposa, ingerido bebida alcoólica e que é atirador esportivo com experiência em clubes e competições.”

Portanto, além do depoimento do policial
, colhido em juízo, sem afronta ao art. 155 do CPP,
que

atestou que
“o réu se encontrava visivelmente alterado e sob influência de álcool”
, houve a confissão do próprio embargante quanto à ingestão de
álcool
, não havendo que se falar
em necessidade de prova técnica e, muito menos,

em omis
são
sobre o tema
.

Ademais, todas as testemunhas presenciais diretas foram devidamente valoradas,
tendo o acórdão expressamente registrado que
“a filha Maria Fernanda Ferreira Apolinário, por sua vez, ouviu o disparo e acionou a polícia, conduta que revela a percepção imediata da gravidade da situação e o receio concreto pelo bem-estar da mãe e pela própria segurança, reforçando o ambiente de tensão instaurado no interior do lar e a incompatibilidade da versão defensiva de um suposto incidente sem relevância penal.”

e
“Ademais, a vítima Rosângela da Silva Apolinário, ouvida como informante, confirmou que havia discutido com o réu no dia dos fatos e que se encontrava na residência com as duas filhas.”

Desse modo, a decisão embargada explicou, com a densidade necessária, como esses depoimentos foram valorados para sustentar o dolo eventual
.

Ainda,
o acórdão
deixou amplamente registrado:

“Quanto ao elemento subjetivo, observa-se que o apelante, atirador desportivo com elevado domínio técnico no manejo de armas, ao manipular uma pistola 9mm municiada dentro da residência após acalorada discussão familiar e sob ingestão alcoólica, assumiu conscientemente o risco de produzir o disparo, circunstância que evidencia a presença de dolo eventual e revela a absoluta incompatibilidade entre sua experiência com armamento e a versão defensiva de erro ou acidentalidade.”

Quanto à alegação de que
“se a própria defesa sustentou que o tipo não admite culpa e que o contexto probatório aponta para acidente, deveria o Tribunal explicitar por que não se aplica o art. 386, VII, do CPP”
,
verifica-se que tal pretensão já foi respondida no acórdão, que afastou expressamente o dispositivo.

Tendo sido reconhecida a presença do dolo eventual, não há dúvida razoável a justificar a absolvição, sendo desnecessária fundamentação adicional para afastar tese incompatível com a conclusão firmada.

Conforme registrado na decisão embargada:
“não há fundamento para absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a robustez do conjunto probatório e a incontroversa ocorrência de disparo de arma de fogo dentro de residência habitada.”

Por fim, o embargante pontua que
“a apelação não apresentou pedido subsidiário de forma vazia”,
ocorre que o acórdão registrou que
“
o pedido subsidiário carece de interesse recursal, pois a pena foi fixada no mínimo legal e já houve substituição”
, haja vista que
o
referido pedido já foi atendido na sentença recorrida.

A pretensão recursal, portanto, revela-se meramente infringente, disfarçada sob o manto dos embargos declaratórios, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Como
bem
assentado pelo Ministério Público (ID
337819398
),
“
i
ndubitavelmente, não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no v. Acórdão recorrido, apenas contrariedade ao entendimento da defesa.”

A propósito, mesmo nos casos em que se objetiva o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos excepcionais, é indispensável a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do
CPP, o
que não se verifica na hipótese.

Cumpre salientar que não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema nº 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada em embargos de declaração, tenho que os declaratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Nesse sentido:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verifica omissão nem contradição quando o acórdão embargado analisa, de modo claro, completo e fundamentado, todas as teses defensivas deduzidas pelas partes. 3. Sobre o prequestionamento, é suficiente que as questões jurídicas tenham sido devidamente examinadas, dispensando-se a menção literal aos dispositivos legais.”
(TJMT – ED N.U 1004353-61.2022.8.11.0051 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira De Souza - Segunda Câmara Criminal – 5.12.2025)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS,
mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025